Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DO DÉBITO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, consistente em declarar inexistente qualquer débito relativo ao plano Rede Mais Saúde junto ao cartão Fort Brasil Mastercard ou ao cartão Lojas Mix, além de determinar que a requerida se abstenha de realizar cobranças do referido serviço à autora e cancele as cobranças do Serasa Limpa Nome.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 62299018.
3. Fica deferida à recorrente a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência, estando inclusive assistida por advogado dativo.
4. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se apenas quanto à improcedência do pedido de fixação de indenização por danos morais.
5. Com efeito, plataformas como o “Serasa Limpa Nome” são disponibilizadas para intermediar condições de negociação e renegociação de dívidas, com descontos e condições especiais, não se confundindo propriamente com cadastros restritivos de crédito.
6. A inserção de dívida em plataformas de negociação não ultrapassa os limites razoáveis do exercício do direito regular de cobrança de débito, razão pela qual, não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade. Na hipótese dos autos, não há comprovação de descontrole financeiro ou exposição da recorrente a qualquer situação externa vexatória, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da sua personalidade.
7. Como pontuado na sentença, "tem-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/2015, de comprovar que seu nome foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, visto que a consulta apresentada por ela, ao ID 198348972, indica apenas a presença de mera cobrança administrativa da dívida, pois consta na condição de conta atrasada e não negativada.”
8. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração da autora quanto ao não atendimento de sua expectativa na relação contratual, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
9. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
10. Sem reparos, portanto, à sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos autorais.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus 9-próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.